Tribunal: TJMT
Processo: 1005813-43.2016.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005813-43.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADALBERTO LIMA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 18.273.202/0001-72 (APELADO), NIVIA CORREA DA SILVA SOUZA - CPF: 032.549.581-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO –
DIVERSAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO FRUSTRADAS – LIDE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, INCISO IV, CPC – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO § 1º DO MESMO DISPOSITIVO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A falta de citação do devedor, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção sem resolução do mérito
, conforme disposto no art. 485, inciso IV, do CPC.

“A falta de citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua
extinção
sem exame do mérito, hipótese que prescinde de
prévia intimação
pessoal do autor”. (
AgRg
no REsp 1302160/DF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo

Banco
do Brasil
S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
Cível da Comarca de Rondonópolis
, que
extinguiu os
autos da Ação de
Execução
,
ajuizada em face de
Nívia Correa da Silva Souza e Adalberto Lima Silva Indústria e Comércio
,
com fundamento no

artigo
48
5, IV
, do
Código de Processo Civil.

Nas razões recursais
, o banco apelante
sustenta
,
em breve resumo, que
a sentença deve ser anulada, uma vez
a extinção do feito
,
deve ser precedida da intimação prévia do credor
, o que não aconteceu.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
ação
monitória,
fundada n
a inadimplência do Contrato de Abertura de Crédito – BB Crédito Empresa de nº 297.009.533, celebrado em 30/03/2015, no valor de R$ 38.000,00, cuja cópia aportou aos autos no Id 197498684.

Os requeridos foram devidamente citados, conforme certidão de Id 197498745.

Diante da inércia dos requeridos,
a ação monitória
foi convertid
a
em execução,
conforme sentença de
Id 197498754.

Considerando as dificuldades enfrentadas pelo credor para localizar os devedores, bem ainda em proceder a citação destes na fase executiva do processo, entendeu o Juízo Singular pela ausência de condições de procedibilidade, extinguindo o feito, com
fundamento no

artigo
485, IV, do
Código de Processo Civil
, Id 197498780.

Reside a insatisfação do apelante
na extinção do feito, nos moldes do art. 485, IV, CPC,
sem intimação prévia
.

Pois bem.

Observa-se das razões recursais que o objeto da discussão é apurar apenas e tão somente se a extinção, nos moldes
delineados
nos autos, deve ou não ser precedida de intimação pessoal do credor para manifestar. E, nesse sentido,
enfatiza-se
que o recorrente não questionou qualquer outro fundamento da sentença.

Portanto, a análise se dará tão somente acerca da quest
ão levantada nas razões recursais.

Nesse contexto,
a
pretensão recursal
não
merece acolhida.

Extrai-se dos autos, que o juízo singular extinguiu o feito, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, I
V
, do CPC.

A questão é singela e não merece grandes desdobramentos.

Nesse contexto, o apelante sustenta que, por força do § 1º do art. 485, do CPC, antes de proferir a sentença o julgador deveria intimação prévia e pessoalmente para suprir a falta.

Entretanto, o dispositivo do Código de Processo Civil que exige a intimação prévia, são as situações de abandono, previstas nos incisos II e III do art. 485. A hipótese dos
autos é diversa, pois se enquadra no inciso IV do art. 485.

Importante frisar que
o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiterada e injustificadamente, diligências à endereços que não vislumbra possibilidade mínima de êxito em relação ao resultado final almejado.

Desta feita, a manutenção da ação, em estado de inércia, além de tornar o processo frustrado para fins de recebimento do crédito, afronta os princípios da economia e celeridade processuais.

Nesse sentido, tem-se que a invocação dos princípios processuais não pode amoldar-se para protelar indefinidamente a finalização do feito, sob pena de ofensa ao princípio da duração razoável do processo.

Vejamos:

“A falta de citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinçãosem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimaçãopessoal do autor”. (
AgRg
no REsp 1302160/DF).

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA REGULARIZAR O POLO PASSIVO – DESCUMPRIMENTO – LIDE EXTINTA PELO INCISO IV DO ART. 485 DO CPC – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO §1º DO MESMO DISPOSITIVO – DESNECESSIDADE – IMPOSIÇÃO QUE NÃO ABRANGE A SITUAÇÃO DOS AUTOS –RECURSO NÃO PROVIDO. Compete ao exequente providenciar a regularização processual do executado falecido, mediante indicação dos seus sucessores ou do espólio, para viabilizar o prosseguimento da lide. “A falta de citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor”. (
AgRg
no REsp 1302160/DF). (N.U 1032398-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023).

Considerando a matéria questionada no recurso
e a desnecessidade de intimação pessoal para extinção do feito, nos moldes do inciso IV do art. 485 do CPC, a sentença não merece reforma.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
e mantenho inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024